Tribunal: TJSP
Processo: 2261783-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto constritivo é desproporcional e carece de fundamentação idônea, por tratar-se de paciente primária, com residência fixa e ocupação lícita, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19, porquanto a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto constritivo é desproporcional e carece de fundamentação idônea, por tratar-se de paciente primária, com residência fixa e ocupação lícita, aduzindo, ainda, não ser recomendável o cárcere em face da pandemia da COVID-19, porquanto a paciente é comprovadamente portadora de anemia. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, a paciente poderá ter reconhecido o privilégio. Impossibilidade. Tráfico de drogas configura crime grave, equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Significativa quantidade de entorpecentes apreendidos. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Reconhecimento do privilégio em caso de condenação é mera conjectura. Não comprovação de que a paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2261783-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
BIANCA VERTUOSO XAVIER, Impetrantes MARCELA ROLIM ABREU E
SILVA e JENNIFER SUAID.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
2
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcela Rolim Abreu E Silva e Jennifer Suaid
Paciente: Bianca Vertuoso Xavier
Comarca: São Paulo
Voto no 13.003
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
de tráfico ilícito de entorpecentes. Pleito de concessão de
liberdade provisória. Defesa sustenta que o decreto
constritivo é desproporcional e carece de fundamentação
idônea, por tratar-se de paciente primária, com residência
fixa e ocupação lícita, aduzindo, ainda, não ser
recomendável o cárcere em face da pandemia da
COVID-19, porquanto a paciente é comprovadamente
portadora de anemia. Acrescenta que, em caso de eventual
condenação, a paciente poderá ter reconhecido o privilégio.
Impossibilidade. Tráfico de drogas configura crime grave,
equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da
ordem pública. Significativa quantidade de entorpecentes
apreendidos. A simples presença de atributos pessoais
favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem.
Reconhecimento do privilégio em caso de condenação é
mera conjectura. Não comprovação de que a paciente faça
parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco da
incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para
que o vírus não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em
risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem
fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelas doutas advogadas Dr.a Jennifer Suaid e Dr.a Marcela Rolim
Abreu e Silva, em favor de BIANCA VERTUOSO XAVIER, sob a alegação
de que padece de ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital, que decretou
sua prisão preventiva da paciente no bojo do processo-crime no
1520730-55.2020.8.26.0228.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
3
Narra a impetração que BIANCA foi presa em
flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva, no dia 21/10/2020,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Na ocasião, supostamente trazia consigo 988 (novecentas e
oitenta e oito) porções de cocaína e 293 (duzentas e noventa e três)
porções de maconha (fls. 43/47).
Sustenta a defesa, em apertada síntese, não estarem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se
trata de paciente primária, de bons antecedentes, com residência fixa e
ocupação lícita, além de portadora de problemas de saúde, como anemia e
depressão. Aduz, ainda, que a prisão preventiva é medida desproporcional,
visto que, em caso de eventual condenação, poderá ter reconhecido o
privilégio, com fixação de regime prisional mais brando do que o fechado.
Por fim, alega que a doença da paciente a coloca no grupo de risco da
COVID-19, não sendo, portanto, recomendável a prisão.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão
domiciliar. No mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 50/52).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 58/69)
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
4
De acordo com a denúncia (fls. 70/72), no dia
02/10/2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia da COVID-19 (Decreto Estadual no 64.879, de 20 de março de
2020), por volta de 00h15min, na Rua Luis Mateus, altura do no 1.030,
Guaianases, nesta cidade e Comarca da Capital, BIANCA VERTUOSO
XAVIER (menor de 21 anos na data dos fatos), transportava e trazia
consigo, para fins de tráfico, 988 papelotes contendo cocaína (794,3g) e
293 porções contendo cannabis sativa l (119,2g), drogas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, quando dos fatos, policiais
militares em patrulhamento de rotina efetuaram a abordagem do veículo
Fiat/Uno, de placas PZM-3007, conduzido por Alex das Neves Soares,
motorista do aplicativo “Uber”, com a denunciada sentada no banco
traseiro.
Realizada revista do veículo, foram encontrados, no
interior da mochila levada pela denunciada no banco traseiro, 293 frascos
contendo maconha e 988 invólucros contendo cocaína.
Indagada acerca dos fatos, a denunciada confessou
que pegou a mochila de um homem, na Praça Guaianases, e levaria até o
Itaim Paulista, sem indicar o nome do indivíduo, sabendo se tratar de
drogas. Disse que era a segunda vez que cometia tal ato e negou
envolvimento do motorista do aplicativo “Uber.
Assim, BIANCA VERTUOSO XAVIER foi denunciada
como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II,
alínea “j”, do Código Penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
5
Inicialmente,
não
cabe
falar
em
ausência
de
fundamentação idônea, visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a
hediondo, que se reveste de enorme gravidade, causando grande
intranquilidade à ordem pública, disseminando o vício, devastando
inúmeras famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de
outros delitos. Tudo isso recomenda prudência ao julgador, a fim de se
resguardar a incolumidade social.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança em sua vizinhança, não se podendo em
absoluto afirmar que o fundamento de garantia da ordem tenha sido
invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no caso em apreço.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade do crime imputado à paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar perturbação
social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não voltará a
delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico,
sendo desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação
própria de uma sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
6
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Ainda que a paciente seja primária e conte com
residência fixa e ocupação lícita, tais predicados, por si sós, não têm o
condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que
justifiquem sua manutenção, conforme previsão do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições
subjetivas favoráveis ao recorrente, como
primário,
possuir
bons
antecedentes,
residência fixa e trabalho lícito, não são
impeditivas da sua prisão cautelar, caso
estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva ou subjetiva que autorizem
a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”.
(STJ
RHC 68.971/MG
rel. Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em
26/09/2017).
No mais, reputo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tendo em vista as
quantidades não desprezíveis de drogas apreendidas e a suposta
colaboração da paciente com o tráfico, é lícito supor, neste momento, que o
acusado possua ligação mais aprofundada com a criminalidade, de sorte
que tais medidas mostram-se insuficientes ante a gravidade e as
particularidades do suposto crime em comento, não bastando para garantir
a incolumidade da ordem social e o regular andamento da instrução
criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
7
No tocante a um eventual reconhecimento do
privilégio em caso de condenação, é preciso frisar que neste momento trata-
se de mera conjectura, cuja concretização dependerá de um acurado
exame do conjunto probatório, no âmbito dos autos principais, não servindo
para lastrear a pretensão da paciente à liberdade provisória, porquanto
presentes outros elementos que clamam pela manutenção da custódia, em
especial a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos.
Tampouco se olvida o cenário excepcional vivido em
escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa da paciente fez prova de que esta seja pertencente ao
chamado grupo de risco da doença ou portador de qualquer comorbidade
capaz de potencializar seus efeitos, visto que, como bem pontuado pelo
Juízo a quo, a anemia não se enquadra no grupo de comorbidades que
aumentam o risco de complicações ou morte pela COVID-19.
Também não se comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhida de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261783-77.2020.8.26.0000 -Voto no 13.003
8
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da
Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes à paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Assim, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR